Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704418-51.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATEUS NOGUEIRA CESAR RECORRIDO: ISIS SERVICOS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O A fim de permitir o exame do recurso inominado, confiro o prazo de 48 horas para o recorrente acostar ao processo procuração outorgada à advogada subscritora, com poderes específicos (art. 105 CPC). Brasília/DF, 14 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J